Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011321-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[LUCAS VAZ DOS SANTOS - CPF: 103.884.541-64 (INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GILDEON FERREIRA COUTO - CPF: 086.796.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON GOULARTE CAMPOS - CPF: 045.781.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SOUSA BARBOSA - CPF: 092.048.661-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Alegou-se ausência de justa causa para a prisão cautelar, primariedade do paciente, inexistência de apreensão de droga em sua posse e condição de morador de rua. A liminar foi parcialmente deferida, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias concretas e da vulnerabilidade social do custodiado, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP e da Resolução nº 425/2021 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se admitindo sua imposição com base apenas na gravidade abstrata do delito (CPP, arts. 312 e 314).

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se unicamente em antecedentes do paciente e na gravidade presumida do tráfico, sem indicar elementos específicos que justifiquem a segregação cautelar.

A droga foi apreendida em poder de terceiro e não houve imputação direta de posse ao paciente, tampouco prova da prática reiterada ou de vínculo com organização criminosa.

O paciente é jovem, primário, possui bons antecedentes, não responde a outros processos em curso e não há indícios de periculosidade concreta ou habitualidade delitiva.

A condição de morador de rua não constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, devendo ser observadas as diretrizes da Resolução nº 425/2021 do CNJ, que orienta a adoção de medidas cautelares compatíveis com a realidade da população em situação de rua.

Foram fixadas medidas cautelares alternativas viáveis, em observância aos princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão, conforme o art. 319 do CPP.

A atuação da Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, foi favorável à concessão parcial da ordem, nos termos da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada sua imposição com base apenas na gravidade abstrata do delito.

A condição de pessoa em situação de rua não pode ser utilizada como justificativa para manutenção da prisão cautelar.

É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausente demonstração de risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente em casos de primariedade e conduta isolada.

Devem ser observadas, nos casos envolvendo pessoas em situação de rua, as diretrizes da Resolução nº 425/2021 do CNJ, priorizando medidas proporcionais e executáveis conforme a realidade social do custodiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 314 e 319; Resolução CNJ nº 425/2021, arts. 18 a 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1009384-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 23.04.2024; TJMT, HC nº 1013033-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente Lucas Vaz dos Santos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 05/03/2025, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia de 06/03/2025, nos autos nº 1002772-50.2025.8.11.0004 (Id. 186156303). Ademais, sustenta a ausência de requisitos para a custódia cautelar, por inexistirem indícios suficientes de autoria e por não ter sido encontrada droga em posse do paciente.

Alega, ainda, que a decisão se fundamentou unicamente em antecedente criminal, embora os demais detidos na mesma ocasião tenham obtido liberdade provisória. Requer a substituição da prisão por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, destacando que o paciente é jovem, primário, possui bons.

A liminar foi parcialmente deferida (id. 280892361), consignando que, embora tenha sido apreendida quantidade considerável de entorpecente (145,5g de cocaína) em local conhecido como ponto de tráfico, a substância foi localizada nas proximidades de outro indivíduo, Mateus Sousa Barbosa,
não havendo apreensão direta em poder do paciente
.

A decisão ainda destacou que a tentativa de fuga do paciente, bem como sua presença em local sabidamente frequentado por traficantes, não bastam, por si só, para configurar a necessidade da segregação cautelar. não se verifica, no caso concreto, a gravidade concreta da conduta ou elementos que demonstrem risco efetivo de reiteração delitiva. Foi expressamente reconhecido que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não praticou o crime com violência ou grave ameaça, não há notícia de habitualidade delitiva e o fato anterior a que responde (autos nº 0000588-48.2024.8.12.0004 – Comarca de Amambai/MS) é isolado e remoto. Registrou-se ainda que a condição de morador de rua não pode ser interpretada em desfavor do custodiado.

A decisão fez menção à Resolução nº 425/2021 do CNJ, que recomenda a adoção de medidas cautelares distintas da monitoração eletrônica em casos envolvendo pessoas em situação de rua. Por essa razão, a monitoração eletrônica foi expressamente afastada.

Dessa forma, a prisão preventiva foi substituída pelas seguintes medidas cautelares: (1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; (2) comparecimento a todos os atos processuais; (3) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; e (4) obrigação de manter endereço atualizado e informar eventuais alterações. Determinou-se, ainda, a expedição de alvará de soltura, caso o paciente não esteja preso por outro motivo.

O Procurador de Justiça, no exercício de suas atribuições como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e pela concessão parcial da ordem, nos mesmos termos da decisão liminar anteriormente proferida. Destacou que as peculiaridades do caso concreto, somadas à situação de vulnerabilidade social do paciente e à ausência de fundamentos concretos a justificar a prisão preventiva, autorizam a substituição da segregação cautelar por medidas menos gravosas, aderindo, assim, ao entendimento já externado na decisão liminar parcialmente concessiva (id. 284112893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025